Tribunal: TJES
Processo: 5013935-21.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5013935-21.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FLAVIA DA SILVA ALVES
RECORRIDO: DMA DISTRIBUIDORA S/A
RELATOR(A):THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5013935-21.2022.8.08.0012

RECORRENTE:
FLÁVIA DA SILVA ALVES.

RECORRIDO:
DMA DISTRIBUIDORA S/A.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:

ADEMAR JOÃO BERMOND.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ALEGAÇÃO DE FURTO DE CELULAR E DE DINHEIRO DA BOLSA DA CONSUMIDORA DENTRO DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. DECLARAÇÃO UNILATERAL. PROVA INSUFICIENTE. BOLETIM DE OCORRÊNCIA QUE GERA PRESUNÇÃO RELATIVA ALIADO ÀS DEMAIS PROVAS. INEXISTÊNCIA DE PROVA COMPLEMENTAR. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO.

Relatório

Trata-se de ação ajuizada por FLÁVIA DA SILVA ALVES em face de DMA DISTRIBUIDORA S/A.

Em síntese, a parte autora alega que no dia 08/06/2022 recebeu seu salário (R$1.500,00), e foi no supermercado requerido por volta das 18h realizar compras, ocorre que ao se dirigir ao caixa para realizar o pagamento das compras, percebeu que o seu celular e o dinheiro haviam sido furtados da sua bolsa. Em virtude disso, requer ser indenizada pelos danos materiais e morais.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...]
Ante o exposto, julgo improcedente o pedido. Sem custa e honorários. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Irresignada com a sentença proferida em ID n° 4254642, a requerente interpôs Recurso Inominado, alegando que a sentença deve ser reformada, posto que a recorrida tem responsabilidade objetiva e deve responder pelo infortúnio sofrida pela autora, bem como que deve ser aplicado a inversão do ônus da prova, cabendo à requerida trazer aos autos demais documentos que somente podem ser produzidos por elas, assim, requer ser indenizada pelos danos materiais e morais.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade.

DEFIRO o pleito de assistência judiciária gratuita à recorrente, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência,
na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Diante da inexistência de questões preliminares a serem analisadas, passo ao imediato exame do mérito recursal.

Anoto, já de início, que não tenho qualquer dúvida acerca da responsabilidade civil de supermercado oriunda de furto dentro do estabelecimento.

A tal respeito, impende trazer à colação:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
Furto de aparelho celular no interior de supermercado. Falha na prestação do serviço. Responsabilidade objetiva. Sentença de procedência. Cinge-se a controvérsia sobre eventual falha na prestação de serviço por parte do réu relativa a furto de aparelho de celular dentro de seu estabelecimento, versando o tema sobre relação de consumo. Verossimilhança das alegações do consumidor, vítima de furto no interior do estabelecimento do réu. Falha na prestação do serviço. Ao deixar de reclamar pela produção de prova o réu não se desincumbiu do encargo que lhe competia no sentido de desconstituir a verossimilhante narrativa do consumidor, ensejando, em virtude da própria inércia, o reconhecimento da falha na prestação de serviços, o que gera o dever de indenizar. Dano moral configurado apenas em relação ao primeiro autor, posto que a autora não estava no local quando do ocorrido, não havendo que se cogitar de dano moral por ricochete nesse caso. Arbitramento do valor reparatório que não pode ser excessivo a ponto de ensejar um enriquecimento sem causa, devendo ser mantido o valor de R$ 1.000,00 (mil reais), por estar condizente com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e as circunstâncias fáticas do caso concreto. Recurso do réu conhecido e parcialmente provido. Recurso dos autores conhecido e desprovido.
(TJRJ; APL 0001052-52.2021.8.19.0208; Rio de Janeiro; Oitava Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Cezar Augusto Rodrigues Costa; DORJ 01/06/2023; Pág. 479)

Entretanto, para a responsabilização da empresa o consumidor precisa se desincumbir do seu ônus probatório, de comprovar os fatos constitutivos do seu direito, uma vez que a inversão do ônus da prova não é automática, assim, entendo que
caberia à recorrente trazer aos autos comprovante da compra realizada naquele dia, a fim de comprovar que esteve no estabelecimento
, do mesmo modo,
poderia a consumidora ter arrolado como testemunha/informante os prepostos da ré, os quais ela buscou ajuda quando deu falta dos bens, no entanto,
disse em audiência não ter mais provas a produzir
,
poderia também ter trazido aos autos captura de tela do celular da filha para comprovar que houve uma ligação entre ambas entre às 18h e 19h do dia 08/06/2022,
o que aliado ao comprovante de compra ou a oitiva de testemunha, serviria a comprovar que esteve dentro do estabelecimento com o celular. No entanto,
entendo que a recorrente não comprovou, ao menos, ter entrado no referido estabelecimento.

Quanto à insurgência ao tempo em que a recorrida armazena as gravações das filmagens, também não merece acolhimento, ante a ausência de obrigação legal de guarda e conservação das filmagens por tempo indeterminado, e tendo sido a determinação para apresentar a gravação apenas após mais de um mês dos fatos narrados, é plausível a alegação do recorrido de que não mais possuía o registro.

Neste sentido:

EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. PRETENSÃO DO AUTOR DE OBTER AS FILMAGENS DO CIRCUITO INTERNO DE SEGURANÇA DO CONDOMÍNIO RÉU. NÃO HÁ PREVISÃO DE PRAZO MÍNIMO LEGAL PARA O ARMAZENAMENTO DAS GRAVAÇÕES.
Alegação da ré que mantém imagens por 30 dias. Propositura da ação em período superior a 6 meses da data dos fatos. Ausência de provas de que a ré tenha agido ilegalmente.
Sentença de improcedência mantida. Apelo desprovido.
(TJSP; AC 1003347-73.2018.8.26.0299; Ac. 14478067; Jandira; Oitava Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Theodureto Camargo; Julg. 23/03/2021; DJESP 26/03/2021; Pág. 2556) (g.n).

Quanto ao valor atribuído ao Boletim de Ocorrência, convém ressaltar que a presunção de veracidade é de que apenas as declarações constantes no Boletim foram efetivamente prestadas, mas não que seu conteúdo corresponda à verdade.

Nesse sentido é o entendimento do STJ:

RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE REGRESSO PROPOSTA POR SEGURADORAS. FURTO DE VEÍCULOS EM PARQUEAMENTO DE SUPERMERCADO. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. PROVA DO FATO.

O BOLETIM DE OCORRÊNCIA APENAS REGISTRA AS DECLARAÇÕES NARRADAS PELO INTERESSADO; NÃO CERTIFICA QUE OS FATOS DECLARADOS CORRESPONDEM À VERDADE. INEXISTÊNCIA DE PRESUNÇÃO "JURIS TANTUM" DE VERDADE DO QUE NELE SE CONTÉM.

RECURSO ESPECIAL CONHECIDO, MAS IMPROVIDO. (REsp 75850 / RJ. RECURSO ESPECIAL 1995/0049823-5). (g.n).

Assim, reputo ausente o mínimo de verossimilhança na postulação, posto que era plenamente possível que a recorrente trouxesse aos autos os documentos acima mencionados, ou requeresse a produção de prova testemunhal, no entanto, como o único documento probante é o Boletim de Ocorrência, que pela unilateralidade da declaração, não possui força
probandi
absoluta.

Ressalta-se ainda, que mesmo se a presente ação caminhasse pela procedência, infere-se dos autos a ausência de comprovante de qual celular a autora possuía quando ocorreu o fato narrado, dado que não trouxe aos autos nenhuma nota fiscal ou comprovante da compra do referido aparelho furtado.

Desse modo, não havendo provas sequer de que a autora efetivamente adentrou o estabelecimento da recorrida, a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95,
todavia, fica suspensa a exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade de justiça concedida.

É como voto.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)